Tribunal: TJDFT
Processo: 0726578-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de cláusulas de fidelização em contrato firmado após quitação de débito relacionado a sepultamento, afastando nulidade do acordo inicial e mantendo indenização por danos morais. A parte embargante alega omissão quanto à análise da inexistência de coação e da validade das cláusulas contratuais, aspectos que, segundo sustenta, seriam suficientes para afastar a responsabilização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto a inexistência de coação ou vício de consentimento no acordo de quitação do débito; e validade das cláusulas do termo de fidelização firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de coação formal e afastou a nulidade do negócio jurídico, ao reconhecer que o conjunto probatório não demonstrou condicionamento do sepultamento ao pagamento de dívida.
4. Também foi examinada a validade das cláusulas contratuais, sendo reconhecida a abusividade de obrigações futuras impostas pelo termo de fidelização, por extrapolarem a recomposição de débito pretérito.
5. As alegações da embargante demonstram mero inconformismo com a decisão, e não vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos.
6. O acórdão foi devidamente fundamentado, nos termos do art. 489 do CPC e da Constituição Federal, não havendo erro, omissão, obscuridade ou contradição.
7. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não configura omissão a rejeição de teses já enfrentadas sob fundamentos diversos do pretendido pela parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, 1.022, 1.025.